Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0725560-98.2018.8.07.0001 Apelantes: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A MAPFRE VIDA S/A Apelados: EMERSON GOMES VIEIRA DOS SANTOS MAPFRE VIDA S/A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO A fim de evitar qualquer alegação de nulidade, defiro o pedido formulado no bojo do recurso de MAPFRE VIDA S/A, consistente na expedição de ofício à Fundação Habitacional do Exército, com endereço na Avenida Duque de Caxias, s/n, Setor Militar Urbano, CEP no 70630-902, Brasília/DF, para que detalhe, no prazo de 15 dias úteis, o procedimento adotado com vista à integração dos segurados no seguro de vida em grupo, bem como se lhes são informadas as respectivas condições gerais, e se tal procedimento foi observado em relação ao Sr. Emerson Gomes Vieira Arruda, inscrito no CPF no 071.278.856-56. À Secretaria, para a adoção das medidas pertinentes, bem como para corrigir a autuação, a fim de incluir ambas as apelantes igualmente no polo passivo recursal, ante a atribuição recíproca de responsabilidade, decorrente da alegação, por ambas, de sua respectiva ilegitimidade para compor a lide. Vindo o ofício ou transcorrido em branco o prazo acima concedido, retornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora